Tribunal: TJES
Processo: 5026897-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026897-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA ASTRIZIA OLIVEIRA AVILA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5026897-08.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA ASTRIZIA OLIVEIRA AVILA

JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.

RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANO MATERIAL E MORAL. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato com pedido subsidiário c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais com antecipação de tutela ajuizada por MARIA ASTRIZIA OLIVEIRA AVILA em face de BANCO BMG SA, pela qual alega que realizou empréstimo consignado com o requerido, no entanto, sem o seu consentimento, foi celebrada a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito RMC, razão pela qual requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e do débito dele decorrente, com pleito subsidiário de adequação a contrato de empréstimo consignado ordinário, e ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$10.021,89 (dez mil e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), além de R$ R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo
a quo
,
julgou
PROCEDENTE em parte os pleitos contidos na inicial em face do requerido
,
nos seguintes termos:
“julgo procedente o pedido autoral, em parte, para a) conceder a tutela provisória de urgência, determinando a expedição de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, os descontos feitos na pensão por morte da autora (NB 14.117.840-6), fundados no cartão de crédito consignado 17058244, firmado com o Banco BMG S.A, até ulterior deliberação judicial.; b) declarar que a natureza jurídica do negócio celebrado entre as partes é de empréstimo consignado para aposentado ou pensionista do INSS, aplicando-se a taxa de juros conforme a média do mercado à época da contratação; c) determinar ao banco réu que, em 15 (quinze) dias, realize a revisão do contrato observando a taxa de juros de 1,56% ao mês, o crédito de R$ 1.950,70 (mil novecentos e cinquenta reais e setenta centavos) liberado em favor da autora, o prazo de 84 (oitenta e quatro) meses estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº. 28/2008, atualizada pela IN INSS/PRES nº. 106/2020 e o abatimento dos valores já descontados do benefício previdenciário da autora, até a efetiva suspensão; d) determinar ao banco réu que, após a revisão, a adote as providências para o cancelamento definitivo do cartão de crédito consignado perante o INSS, e da respectiva margem, e promover nova averbação na modalidade correta, qual seja empréstimo consignado tradicional; ficando ciente de que, caso não haja margem disponível para a nova averbação, poderá promover a cobrança por outros meios, inclusive mediante emissão de carnê ou boletos, e que ficará suspensa a exigibilidade dos débitos até que seja disponibilizado novo meio para pagamento. Julgo improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 15229266) alegando, no mérito, a contratação regular, a legalidade nos descontos realizados, bem com a inexistência de danos indenizáveis.

4. O requerente, ora Recorrido não apresentou Contrarrazões (ID 15923949).

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme ID 15923935.

6. Inicialmente,
deixo de apreciar os documentos constantes dos IDs 15923943 e 15923944, eis que inviável a juntada de documentos remanescentes já existentes, em grau recursal, com fundamento no art. 435 do CPC/2015
, tendo em vista que os elementos de provas foram apreciados pela primeira instância e não podem ser postergados, pois restou preclusa a fase de instrução processual para as partes, quando da prolatação da sentença recorrida. Pensamento contrário, restaria caracterizada supressão de instância e via de consequ~encia a nulidade do processo.

7. Da detida análise dos autos, comungo do mesmo entendimento exarado pelo juízo
a quo
, na medida em que não houve prova da contratação por parte da recorrida, na modalidade cartão de crédito consignado e sim por empréstimo comum. Embora a recorrente tenha sustentado a tese da regularidade da contratação do cartão de crédito, o suposto contrato firmado com a autora não foi apresentado aos autos, de modo que não é possível aferir a regularidade da contratação, e especialmente quanto ao pleno conhecimento e informaçõ da consumidora quanto aos exatos termos do negócio – reserva de margem consignável/RMC).

9. Ademais, vale ressaltar, que a consumidora impugnou a contratação tão logo tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou contrato na modalidade cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)